Tribunal: TJDFT
Processo: 0764637-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. PRIORIDADE VERDE - NÃO URGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBVERSÃO DA LISTA DE REGULAÇÃO. DISTINGUISHING. SAÚDE DA MULHER. PLANEJAMENTO FAMILIAR. IMPEDIMENTO DE GRAVIDEZ INDESEJADA. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. FIXAÇÃO PARCIMONIOSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido inicial para determinar ao réu que providenciasse à autora a CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 55428690).

3. A autora, em suas razões recursais, informou que possui 26 anos de idade, é completamente dependente para se alimentar e higiene pessoal. Afirmou que deseja fazer laqueadura, pois não tem condições de ter filhos e deseja um método irreversível. Esclareceu que a solicitação médica foi inserida no sistema de regulação SISREGIII em 24/01/2023, sob a classificação de risco verde – não urgente, ou seja, há mais de 365 dias, em clara violação ao prazo máximo estabelecido no Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Sustentou que a negativa de atendimento também por meio do Poder Judiciário retira da recorrente a última esperança de ver seu direito basilar à saúde atendido. Discorreu sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, a consulta em cirurgia ginecológica de que necessita.

4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que se forneça, em prazo razoável, a consulta médica vindicada, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública (ID 55924665).

5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).

6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.

7. A solicitação médica para realização consulta em cirurgia ginecológica foi inserida no Sistema de Regulação no dia 24/01/2023 (ID 55428675 - Pág. 1), com classificação de risco verde – não urgente.

8. No caso em exame, o período considerado razoável para a realização do procedimento médico, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado. Entretanto, no presente caso é necessário fazer o distinguishing em relação a julgados aparentemente semelhantes, acerca dos quais é possível a fixação de prazo para cumprimento da obrigação pelo sistema público de saúde. A autora encontra-se inscrita na lista de regulação sob a prioridade verde, não havendo notícias de que tenha sido reclassificada ou que tenha apresentado piora no quadro, de modo a possibilitar seu reposicionamento na escala de prioridades.

9. Nesse quadro, embora a demandante esteja inscrita há longo tempo, não é possível, pela via judicial, determinar que esta receba atendimento prioritário em detrimento de pacientes que apresentam situação muito mais gravosa. A concessão de prazo para a realização de procedimentos de pacientes sob o risco vermelho e por vezes amarelo, como vem sendo realizado pelas Turmas Recursais, vincula o Distrito Federal a acelerar os atendimentos dos pacientes que já estão sob o risco prioritário e não podem permanecer no aguardo de atendimento. A presente situação trata de paciente que requer que o Juízo determine que seu atendimento seja realizado no prazo de 5 (cinco) dias, quando se encontra sob prioridade verde o que, claramente, se deferido, virá em detrimento de todos os acometidos com situações mais gravosas. Desse modo, incabível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada nos primeiros lugares da fila (à frente, inclusive de pacientes sob o risco vermelho ou amarelo), sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.

10. Embora as peças apresentadas pela Defensoria Pública retratem e teçam críticas à administração da saúde pública realizada pelo recorrente, não é possível que tais informações sejam apreciadas no âmbito de ação individual, cujo objeto não é a análise do sistema público de saúde em si. Por outro lado, o pedido analisado nos autos é para a realização de consulta para posterior encaminhamento, se o caso, à fila de cirurgia ginecológica. Conquanto a cirurgia de laqueadura seja eletiva, o direito ao planejamento familiar e reprodutivo é parte indissociável da atenção à saúde das mulheres. Ademais, a autora demonstra e declara incapacidade de cuidados em caso de eventual gravidez, uma vez que ela própria é dependente de terceiros até para a realização de tarefas básicas de higiene e autocuidado. No caso, a autora já se encontra na fila para obtenção de consulta há mais de 1 ano, ultrapassando, em muito, os limites da razoabilidade do acesso à saúde, mesmo considerando as dificuldades do sistema público de atendimento. Por outro lado, ante a eletividade do procedimento, a fixação de prazo que garanta pelo menos um limite para que a paciente tenha seus direitos concretizados, deve ser realizada de forma parcimoniosa, evitando-se a prejudicialidade da medida em detrimento de outros casos com urgência e características mais gravosas.

11. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar o fornecimento da consulta em cirurgia ginecológica pelo Distrito Federal à autora, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

12. Custas dispensadas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.